Tribunal: CARF
Processo: 11610.008436/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.008436/2009-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.657 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ADEMAR TEIXEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas as seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008436/2009-21
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor
total de R$ 24.405,25, das fontes pagadoras Instituto Nacional do Seguro Social (R$ 443,01) e
Posto Prudente Car Ltda (R$ 23.962,24), essa última em ação trabalhista.
A seguir, do relatório do acórdão no 12-61.067 da 19a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ (1), (fl. 51-52).
“O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 10/08/2009 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 39, tendo sido protocolizada a impugnação
de fls. 02/08 em 04/09/2009 onde consta o seguinte:
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Fonte Pagadora Posto Prudente Car Ltda CNPJ 62.591.987/0001-13):
“Ao caso em tela, cumpre informar, foi celebrado contrato de locação entre
POSTO PRUDENTE CAR LTDA e ADEMAR TEIXEIRA DE CARVALHO, com inicio
em 10/Novembro/1995 e em 10/Novembro/2003 seu término. O referido contrato
protraiu-se no tempo por força do dispositivo da Lei 8.245/1991, onde confere ao
Locatário o direito de renovação por igual período locatício contratado. Neste passo,
a Locatária opôs Ação de Renovatória em 09/Maio/2003, processo autuado sob o n°.
009.03.006150-2, sendo indeferido na sentença prolatada em 01/06/2005. Cumpre
salientar que no período de 1995 a 2002 a Locatária honrou as suas obrigações.”
“A primeira propositura de Ação de Despejo por Falta de Pagamento foi
interposta em 05/03/2003, processo sob n°. 009.03.002678.2, tendo como referência o
primeiro aluguel não pago, ou seja, vencido em 15/01/2003. A sentença prolatada
deu-se em 30/05/2003. O Tribunal decidiu e aceitou a purgação da mora. A segunda
propositura de Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Acessórios da Locação foi
interposta em 16/10/2003, processo sob n°. 009.03.014800.4, do qual resultou o
despejo em sentença prolatada em 21/Novembro/2004 , e Imissão na Posse em
12/Agosto/2005. Há Processo de Execução em trâmite na 2a Vara Civil do Foro
Regional de Vila Prudente São Paulo, protocolado sob n°09.05.006294-3.”
“Contudo, por excessivo zelo foi informado nas Declarações sob n°.
08/15.412.106 e n°. 08/20.731.431, também, os ALUGUERES NÃO RECEBIDOS,
visto que, entendia-se, como de fato o é, o devido recolhimento dos impostos pela
Locatária no 2o Processo de Despejo por falta de Pagamento e Acessórios de
Locação. Assim, em que pese, repise-se, o excesso de zelo em declarar como recebido
os alugueres referentes com vencimentos de Dezembro/2004 a Novembro de 2005 (em
litígio, Processo de Execução, na 2a vara do Foro de Vila Prudente, São Paulo
Capital) pois, entendia-se certo o adimplemento de todas as obrigações, como o
ocorrido da primeira Ação de Despejo.”
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte (Fonte Pagadora Instituto Nacional do Seguro Social – INSS CNPJ
29.979.036/0001-40):
“Cumpre informar que, o imposto retido na fonte no valor de R$ 460,95
(Quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), foi declarado errado, a
fonte que reteve este imposto é a Caixa Econômica Federal Agência 2766, conforme
Guia de Retenção de IRRF - Justiça do Trabalho. A origem do erro está no vinculo do
imposto retido e a origem do crédito de R$ 15.364,89 (Quinze mil trezentos e -
sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente a correção do beneficio
pago pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS.”
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

“Neste passo, caso seja o entendimento da Digna Delegada, anula-se os
lançamentos indevidos, ao caso em tela, ou seja, os alugueres não recebidos e a
alteração da fonte pagadora, restaurando-se a declaração combatida.”
O contribuinte solicita em sua impugnação:
“Diante do todo e necessário exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante, seja acolhida a presente
impugnação, imputando a quem cabe, de fato e de direito, a responsabilidade
tributária - ao CNPJ 62.591.987/0001-13 da Locatária Posto Prudente Car Ltda., ou,
aos CPFs dos Sócios, Vera Lucia Jorge CPF 105.618.428-09 e Carlos Alberto
Pereira Garcia CPF 115.762.138-46, ou, ao CPF dos Fiadores, Antonio Moscatelli
CPF 002.964.738-04 e esposa Mercedes Condi Moscatelli, cancelando-se o débito
fiscal reclamado no CPF 221.835.158-72 de Ademar Teixeira de Carvalho. No mesmo
sentido, solicita-se alterar a fonte pagadora em conformidade com a letra D do Item
11.2 -DO MÉRITO.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
09/29.”
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos de defesa do contribuinte. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 52 e segs.):
“Da infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 24.405,25 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.”(fl. 33)
“Da análise das informações e documentos apresentados e das informações constantes
dos sistemas da SRFB, constatamos a compensação indevida de IRRF relativa ao INSS
e Posto Prudente Car Ltda, razão pela qual glosamos o valor de R$ 24.405,25.”(fl. 33)
(01) “Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social ; CNPJ 29.979.036/0001-40 ;
IRRF Retido: R$ 17,94 ; IRRF Declarado: R$ 460,95 ; IRRF Glosado: R$ 443,01.”(fl.
33)
(02) “Fonte Pagadora: Posto Prudente Car Ltda ; CNPJ 62.591.987/0001-13 ; IRRF
Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 23.962,24 ; IRRF Glosado: R$ 23.962,24.”(fl.
33)
Com relação a glosa efetuada pelo Fisco pertinente ao IRRF declarado no valor
de R$ 23.962,24 como retido pela fonte pagadora Posto Prudente Car Ltda CNPJ
62.591.987/0001-13:
Em primeiro lugar deve ser salientado o Termo de Intimação Fiscal no
2005/608154121061170 de fls. 42/43, recebido pelo contribuinte em 28/04/2009, de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 44, onde era solicitado ao interessado
dentre outros, a apresentação dos seguintes documentos: “Comprovante de todos os
Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes no ano-calendário,
Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, planilha das verbas, contendo
os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia de Levantamento,
DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou
Periciais, Contrato de Administração de aluguel e Comprovantes de Recebimentos
com Taxa de Administração discriminada.” O interessado não anexou aos autos
Comprovante de Rendimentos emitido pela pessoa jurídica Posto Prudente Car Ltda
CNPJ 62.591.987/0001-13 para o Ano Calendário de 2004.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

De acordo com o extrato do sistema Portal Dirf (fl. 40) não consta Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf emitida pela pessoa jurídica Posto
Prudente Car Ltda CNPJ 62.591.987/0001-13 no ano calendário de 2004, tendo o
contribuinte como beneficiário de rendimentos de aluguéis ou royalties.
O interessado com intuito de comprovar suas alegações, anexou aos autos as
cópias de documentos constantes das fls. 09/29.
Consta das fls. 09/12, cópia de contrato de locação de imóvel comercial datado
de 10/11/1995, celebrado entre o contribuinte (locador) e a pessoa jurídica Posto
Prudente Car Ltda CNPJ 62.591.987/0001-13 (Locatária) , e referente ao imóvel
situado à Rua Ibiturama no 1359 Vila Bela subdistrito de Vila Prudente CEP 03133-
200 SP, com prazo de locação a contar de 10/11/1995 com término em 10/10/2003.
Consta das fls. 13/20, extratos pertinentes ao processo judicial no
009.05.006294-3 Execução de Título Extra Judicial datado de 25/05/2005 (Advogada
Elaide Teixeira de Carvalho OAB/SP 180.847) . Consta das fls. 21/25, petição da
advogada acima citada, datada de 24/03/2008 referente a penhora junto ao Cartório de
Registro de Imóveis. Nas fls. 26/27 consta despacho do Juízo da 2a Vara Cível do Foro
Regional IX – Vila Prudente, datado de 02/04/2009 (Processo 009.05.006294-6 –
Execução de Título Extra Judicial) tendo como Requerente o contribuinte e Requerido
o Posto Prudente Car Ltda e outros, onde consta o seguinte:
“Fls. 291/303: expeça-se o necessário para o registro das penhoras (matricula n°
77.694/apartamento e n° 77.695/vaga de garagem correspondente), entregando-se ao
interessado para as providências. Relativamente à definição do valor de mercado dos
referidos bens, cumpre observar que os documentos de fls. 302/303 se mostram
insuficientes já que não apontam qualquer dado técnico ou comparativo, de forma que
será imprescindível a realização de perícia. Para avaliação dos bens constritos (unidade
residencial + garagem), nomeio o perito Engenheiro Dr. Fábio Martin. Arbitro os
honorários definitivos em R$ 1.950,00, atentando à natureza dos trabalhos e ao fato de a
estimativa, em casos semelhantes, apresentar valor equivalente (baseado na Tabela do
1BAPE). Eventual dificuldade na realização da perícia devera ser fundamentada pelo
"expert", para viabilizar fixação de honorários complementares....Após definição da
insuficiência à satisfação do crédito, será apreciado pedido de penhora on line. “
Deve ser salientado que o próprio contribuinte em sua impugnação afirmou (fl.
05):
“Contudo, por excessivo zelo foi informado nas Declarações sob n°. 08/15.412.106 e n°.
08/20.731.431, também, os ALUGUERES NÃO RECEBIDOS, visto que, entendia-se,
como de fato o é, o devido recolhimento dos impostos pela Locatária no 2o Processo de
Despejo por falta de Pagamento e Acessórios de Locação. Assim, em que pese, repise-
se, o excesso de zelo em declarar como recebido os alugueres referentes com
vencimentos de Dezembro/2004 a Novembro de 2005 (em litígio, Processo de
Execução, na 2a vara do Foro de Vila Prudente, São Paulo Capital) pois, entendia-se
certo o adimplemento de todas as obrigações, como o ocorrido da primeira Ação de
Despejo.”
Logo, como disposto acima o próprio contribuinte afirmou não ter recebido os
rendimentos de aluguéis declarados em sua DIRPF/2005 (ND 08/15.412.106) de fls.
45/49, da pessoa jurídica Posto Prudente Car Ltda CNPJ 62.591.987/0001-13, tendo
declarado o IRRF no valor de R$ 23.962,24 de igual forma uma vez que: “...visto que,
entendia-se, como de fato o é, o devido recolhimento dos impostos pela Locatária no
2o Processo de Despejo por falta de Pagamento e Acessórios de Locação.”
Com efeito, considerando também que a legislação do Imposto de Renda é
taxativa em exigir essa comprovação mediante a apresentação do Comprovante Anual
de Rendimentos e do IRRF, ex vi do § 2o do art. 87 do Decreto no 3.000, de 1999, o
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

que até a presente data não foi juntado aos autos, considerando, ainda, que não existe,
nos sistemas informatizados da SRFB, qualquer referência ao Imposto que
supostamente teria sido retido, impõe-se a manutenção da infração.
Deve ainda ser ressaltado que o contribuinte não anexou aos autos documento
expedido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente onde
restasse comprovado o recolhimento à Fazenda Nacional do IRRF declarado pelo
mesmo em sua Declaração de Ajuste Anual DIRPF/2005 (ND 08/15.412.106) de fls.
45/49. Consta da impugnação datada de 04/09/2009 (fl. 04) que: “Há Processo de
Execução em trâmite na 2a Vara Civil do Foro Regional de Vila Prudente São Paulo,
protocolado sob n°09.05.006294-3.”Ocorre que até a presente data, quatro anos após a
impugnação em questão, o interessado não anexou aos autos nenhum documento que
corroborasse suas alegações. Desta, forma, em função da não comprovação do
recolhimento do IRRF glosado, deve permanecer a infração lançada pelo Fisco.
Quanto a alegação de que o rendimento declarado pelo mesmo como recebido
da fonte pagadora Posto Prudente Car Ltda CNPJ 62.591.987/0001-135 no valor de
R$ 100.672,88 (fl. 46) não teria sido de fato recebido e sim declarado por excesso de
zelo, implica num pedido de retificação da DIRPF/2005 no sentido de excluir tais
rendimentos tributáveis.
Deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) a manifestação inicial em processos relativos à retificação de
declarações de rendimentos ou restituição de tributos.
Cabe as DRJ, apenas, julgar em primeira instância a impugnação sobre matéria
controversa ou manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações
já realizadas pelas competentes autoridades da Receita Federal, conforme previsto no
art. 229 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012), in verbis:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.”
Ressalte-se que poderá a DRF de origem rever o lançamento, com base no
pedido de retificação formulado na impugnação, nos termos dos arts. 145, inciso III, e
149, ambos do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966),
se for o caso e a seu prudente critério.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

Com relação a glosa efetuada pelo Fisco pertinente ao IRRF declarado no valor
de R$ 460,95 como retido pela fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social
CNPJ 29.979.036/0001-40 o interessado afirmou o seguinte em sua impugnação:
“Cumpre informar que, o imposto retido na fonte no valor de R$ 460,95 (Quatrocentos
e sessenta reais e noventa e cinco centavos), foi declarado errado, a fonte que reteve este
imposto é a Caixa Econômica Federal Agência 2766, conforme Guia de Retenção de
IRRF — Justiça do Trabalho. A origem do erro está no vinculo do imposto retido e a
origem do crédito de R$ 15.364,89 (Quinze mil trezentos e -sessenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos), referente a correção do beneficio pago pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social - INSS.”
De acordo com o extrato do sistema Portal Dirf (fls. 40/41) consta para o
interessado, apenas a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf
emitida pela pessoa jurídica Instituto Nacional do Seguro Social - INSS CNPJ
29.979.036/0001-40 no ano calendário de 2004, tendo o contribuinte como
beneficiário de rendimentos do trabalho assalariado no valor de R$ 11.347,41 com
IRRF no valor de R$ 17,94. Em sua DIRPF/2005 de 45/49, extrato da Declaração de
Ajuste Anual Simplificada Exercício 2005 Ano Calendário 2004 (ND 08/15.412.106),
o contribuinte declarou um valor R$ 539,11 superior ou seja R$ 11.886,52 sem IRRF.
Com intuito de comprovar suas alegações o contribuinte anexou às fls. 29,
cópias de: (01) Aviso de Débito datado de 05/10/2004 no valor de R$ 15.364,89
(Caixa Econômica Federal Agência 2766 Conta 87812-5, referente ao processo no
200461840459045 em nome do contribuinte, bem como (02) Guia de Retenção de
IRRF – Justiça do Trabalho, também datada de 05/10/2004 no valor de R$ 460,95 (3%
de R$ 15.364,89) também em nome do contribuinte (Reclamante).
Vemos na realidade que o valor que deveria ter sido declarado pelo interessado
a título de IRRF pelo Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 29.979.036/0001-40
deveria ser de: R$ 460,95 + R$ 17,94 , ou seja R$ 478,89 e não R$ 460,95 como
disposto na DIRPF/2005 de 45/49, extrato da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada Exercício 2005 Ano Calendário 2004 (ND 08/15.412.106), valor este
glosado em parte pela Autoridade Fiscal na Notificação de Lançamento no
2005/608451532594185 de fls. 32/35 (R$ 460,95 – R$ 17,94 = R$ 443,01). Em
função da análise efetuada, restou comprovado o IRRF glosado pelo Fisco, devendo
ser cancelada a glosa no valor de R$ 443,01 , bem como devendo ser acatado o valor
de R$ 17,94 de IRRF pela fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ
29.979.036/0001-40. “

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer o valor de R$ 443,03 como compensação do IRRF.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 76 e segs. onde,
quanto ao IRRF referente à fonte pagadora Posto Prudente Car Ltda (R$ 23.962,24), repete as
razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de compensação indevida de IRRF referente à fonte pagadora Posto Prudente Car Ltda (R$
23.962,24).
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 12-61.067 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Dispõe o art. o art.87 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (grifei)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.657 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008436/2009-21

Correto o recorrente quando aduz que responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IR na fonte, nos pagamentos de aluguéis por pessoa jurídica a pessoa física é da
fonte pagadora, não cabendo ao beneficiário do aluguel a fiscalização do recolhimento. Ocorre
que o que a lei exige e aqui se cobra do declarante, para fins de fazer jus à compensação do IR, é
a comprovação da retenção, e não do pagamento. Não há nos autos qualquer documento emitido
pela fonte, pelo Juízo, declaração da fonte ou mesmo documento de arrecadação (DARF)
comprovando a ocorrência da retenção.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital